Tribunal: STF
Processo: Rcl 34033
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-06-14
Data de publicação: 2019-06-14

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA EM CONFORMIDADE COM O PARADIGMA DE CONFRONTO APONTADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Tribunal reclamado analisou o caso concreto atento ao que decidido por esta SUPREMA CORTE no RE 705.423-RG (Tema 653 da Repercussão Geral).



    2. Cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL.



    3. Versando o caso concreto sobre questão referente ao impacto da concessão de incentivos fiscais sobre a base de cálculo dos valores a serem repassados ao Município de Triunfo Potiguar/RN, em razão de programa governamental do Estado do Rio Grande do Norte, aplica-se, ao caso, a orientação fixada por esta CORTE no Tema 653.



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento.